Tribunal: TJDFT
Processo: 0705370-24.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA PELO ADQUIRENTE. OCORRÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DE VENDA AO DETRAN PELO ALIENANTE DE FORMA TEMPESTIVA. RECONHECIMENTO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS. TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA.
1. No caso dos autos, o recorrido depois de alienar o veículo comunicou a venda ao DETRAN/DF dentro do prazo legal. Cumpriu, portanto, a obrigação legal inserta no art. 134 do CTB.
2. Diante da comunicação tempestiva da venda junto ao DETRAN/DF não é possível incidir a hipótese de solidariedade passiva entre o autor e o primeiro réu quanto à responsabilidade sobre os débitos do veículo.
3. Para o recebimento dos débitos relacionados ao veículo caberá ao DETRAN/DF o ajuizamento de ação própria em desfavor do novo proprietário, inexistindo no caso qualquer ofensa aos artigos 123, 131 e 134 do CTB.
4. Apelo não provido.